Tribunal: TJMT
Processo: 1013071-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013071-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN - CPF: 061.909.231-94 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013071-06.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA EXTRAÍDOS DE APENAS DUAS CONVERSAS DE WHATSAPP QUE FORAM ENCONTRADAS EM UM APARELHO CELULAR [O QUAL FOI LOCALIZADO PELOS POLICIAIS EM VIA PÚBLICA, APÓS A FUGA DE DOIS INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICADOS] – PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO DE WHATSAPP QUE FAZ ALUSÃO AO COMANDO VERMELHO – INEXISTÊNCIA DE CONVERSAS ENVIADAS PELO PACIENTE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
(TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013071-06.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

O impetrante sustenta que: 1) não há indícios de autoria; 2) a prisão preventiva foi decretada com base em relatório policial que
“explana a prática de traficância de uma pessoa descrita em conversas do aplicativo whatsapp com o codinome ‘VLG Pr’
, sem, contudo, apontar
“o critério que intitulou como sendo a pessoa do paciente”
; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) além de o aparelho celular ter sido apreendido há mais de quatro meses,
“as buscas realizadas no endereço do paciente não resultou na apreensão de objetos ilícitos ou obtenção de outras provas”
; 4) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [primário, bons antecedentes, auxiliar de mecânico, endereço certo], faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a custódia preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013071-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 30.12.2021, policiais civis tentaram efetuar a abordagem de dois indivíduos [não identificados] que estavam em atitude suspeita, em via pública, porém, tais suspeitos empreenderam fuga, deixando para trás um aparelho celular.

Efetuada a apreensão do aparelho telefônico, a autoridade policial representou ao Juízo pela extração de seu conteúdo, fundamentando que poderiam existir elementos que pudessem ajudar na descoberta de novos crimes, o que foi deferido.

Na extração dos dados do referido celular, foram colhidas as seguintes informações:

“(...)
o aparelho já foi usado por diversos criminosos notórios desta cidade
, a saber, CLEITON DE AGUIAR CAJADO, LUANGELO DA SILVA, MARCOS ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS e,
por fim, PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN
. Ressalte-se que os dois primeiros se encontram presos. PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN, conhecido por "Pedrinho" ou "PR", é quem detinha a posse do objeto por ocasião de seu descarte, conforme demonstrado pelo Relatório de Investigação.

Em prosseguimento do conteúdo, temos forte participação de "Pedrinho" nos crimes de tráfico de drogas em nossa cidade. Em primeiro lugar, o suspeito negocia compra de drogas com outra pessoa, dizendo que consegue fazer até a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em sua venda
.
O negócio se trata de cocaína "pura" [em 2.11.2021]
. O negócio era feito com "BOMBA", antigo "final" de Vera, preso em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Vera. Nota-se que Pedro Henrique exercia uma função abaixo de "BOMBA" (LUIS FERNANDO FRANCO DOS SANTOS) na organização criminosa, sendo lojista.

Outro fato de destaque que merece nossa atenção é a participação de PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN em um grupo destinado aos membros da Organização Criminosa Comando Vermelho em Vera, a saber, "Grupo Sintonia MT
". Em seu interior, podemos ver que os líderes colocam determinações da Facção, contabilidade, "estatuto" e demais orientações aos membros da ORCRIM. (...) Podemos ver até artigos, como se fossem leis, a serem seguidos. Há, inclusive, um "Conselho" da Facção, o que denota a gravidade da conduta de Pedro Henrique. Vemos também menção à hierarquia do grupo, outro fato que denota que estamos diante de uma Organização Criminosa.

Em outra conversa, PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN combina a entrega de cocaína a IGOR PEREIRA DE OLIVEIRA; discutem, inclusive, o grau de pureza do produto
(em 5.11.2021). (...)

Conforme demonstrado pelas investigações, PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN foi identificado como traficante contumaz em nossa cidade, bem como membro de Organização Criminosa. Em que pese nenhum entorpecente, ainda, ter sido encontrado em posse do suspeito, em nada isso afeta ou afasta a sua participação em organização criminosa, admitindo, inclusive, sua segregação cautelar (...).

PEDRO HENRIQUE, VLG OKAIDA CL e MARCOS ANDRE, estes utilizaram do aparelho ora analisado para logarem na conta do Facebook (...)

(...) PEDRO HENRIQUE, também conhecido por PEDRINHO ou PR é o único que ainda não possuímos qualificação mais detalhada como nome completo, pai, mãe, RG ou CPF. Todavia, podemos afirmar que o perfil “PEDRO HENRIQUE” constante no aplicativo Facebook, e que certa vez fora logado no aparelho celular apreendido e ora objeto de nossa atenção, trata-se da pessoa abaixo demonstrada. (...). Tal afirmação pode ser feita por meio da galeria de fotos (câmera) do celular apreendido onde a pessoa que predomina nas fotos trata-se da mesma pessoa constante no Facebook com perfil de Pedro Henrique. Outro ponto que demonstra que o aparelho celular ora analisado estava sob a posse última do suspeito Pedro Henrique é que ele utiliza-se do codinome “Vlg Pr” na conta do aplicativo WhatsApp. E como dito alhures, PR é um de seus vulgos. (...).”

No dia 10.5.2022, o magistrado singular, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, fundamentando que, após a quebra do sigilo do aparelho celular encontrado em via pública, ele foi identificado como traficante e integrante do Comando Vermelho,
in verbis
:

“Assiste razão à Autoridade Policial, uma vez que o artigo 312 do Código de Processo Penal permite a prisão de natureza cautelar para: garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sendo tais, evidenciadas no presente caso. Isso porque, narra a Autoridade Policial que foi realizado relatório de investigação no 2022.13.18900, diante da extração de conversas armazenadas em um aparelho celular, que teria sido localizado durante uma abordagem policial e apreendido, mediante autorização judicial.

Após, foram realizadas diversas diligências, nas quais a
Autoridade Policial narra que “temos forte participação de ‘Pedrinho’" nos crimes de tráfico de drogas em nossa cidade. Em primeiro lugar, o suspeito negocia compra de drogas com outra pessoa, dizendo que consegue fazer até a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em sua venda. O negócio se trata de cocaína "pura". O negócio era feito com "BOMBA", antigo "final" de Vera, preso em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Vera. Nota-se que Pedro Henrique exercia uma função abaixo de "BOMBA" (LUIS FERNANDO FRANCO DOS SANTOS) na organização criminosa, sendo lojista
.”

Narrou a Autoridade Policial ainda que “outro fato de destaque que merece nossa atenção é
a participação de PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN em um grupo destinado aos membros da Organização Criminosa Comando Vermelho em Vera, a saber, "Grupo Sintonia MT". Em seu interior, podemos ver que os líderes colocam determinações da Facção, contabilidade, "estatuto" e demais orientações aos membros da ORCRIM
”.

Informou ainda que “dentro do grupo investigado temos a participação de MARKSON DOUGLAS SILVA PONCE, vulgo "XT" ou "BIGODE", que possui mandado de prisão em aberto exatamente pelo crime de participação em organização criminosa, o que reforça
que PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN é participante de tal grupo
. Podemos ver até mesmo artigos, como se fossem leis, a serem seguidos.
Há, inclusive, um "Conselho" da Facção, o que denota a gravidade da conduta de Pedro Henrique. Vemos também menção à hierarquia do grupo, outro fato que denota que estamos diante de uma Organização Criminosa
”.

Por fim, informou a Autoridade Policial que,
pelas diligências realizadas, foi verificado em outra conversa que “PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN combina a entrega de cocaína a IGOR PEREIRA DE OLIVEIRA; discutem, inclusive, o grau de pureza do produto
”. (...)

E, ainda, no que se refere a comprovação da autoria delitiva, nota-se que fora realizada quebra de sigilo telefônico de envolvidos na comercialização de substância entorpecente neste município, oportunidade em que se verificou que o investigado é traficante de entorpecentes, no qual inclusive, integrando a organização criminosa do Comando Vermelho, participando de grupos para a compra e venda de entorpecente através da facção
.
E, em relação à materialidade, essa restou caracterizada pela visualização das conversas extraídas do aparelho submetido à análise, no qual foi verificado diversas conversas de comercialização de drogas pelo investigado
. (...) Diante do exposto, ao tempo em que defiro o pedido de representação elaborado pela Autoridade Policial, em consonância à manifestação ministerial, DECRETO a prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN, qualificado na peça representativa, visando garantir a ordem pública e a instrução processual, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.”

No mesmo ato, também foi deferido mandado de busca e apreensão na residência do paciente, porém, em cumprimento, os agentes policiais nada encontraram no local.

Ressalto que a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste Tribunal –
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No tocante à decisão constritiva [proferida em 10.5.2022], verifico que, após a quebra do sigilo do aparelho celular que foi localizado em via pública [depois da fuga de dois indivíduos não identificados pela polícia, em 30.12.2021], foram encontradas apenas duas conversas [
datadas de 2.11.2021 e 5.11.2021
] que indicavam supostas tratativas de entorpecentes [uma de 25g de cocaína; outra de R$ 50,00, sem especificação da quantidade e natureza da droga] entre o paciente e outros dois interlocutores.

Não obstante os fundamentos empregados pelo magistrado singular, tenho que os referidos diálogos extraídos de um aparelho celular encontrado em via pública, em si, não indicam elevada gravidade da conduta a ponto de justificar a medida extrema, sobretudo porque não induzem dedicação ao tráfico, tampouco em larga escala.

Ademais, nas buscas realizadas no endereço do paciente, após a decretação da sua custódia cautelar, não foram encontrados entorpecentes, tampouco objetos ilícitos e/ou sugestivos à traficância.

Quanto ao fundamento de que o paciente é integrante de facção criminosa, embora haja indicativos de que ele estivesse participando de um grupo de WhatsApp [chamado “Sintonia MT”] no qual tinham conversas fazendo alusão ao Comando Vermelho, por outro, nenhuma delas fora encaminhada pelo paciente [ao menos é o que consta do relatório policial que ensejou o decreto prisional], de modo que também não se justifica a prisão preventiva nesse aspecto.

Nesse contexto, reputo plausível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), inclusive o monitoramento eletrônico, considerando que o paciente possui anotação pelo crime de receptação [processo no 1000469-65.
2022
.8.11.0102].

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
(HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:

“a) declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço;

d) não se envolver em outro fato ilícito;

e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

f) monitoração eletrônica.”

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Delego
ao Juízo de origem a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

A instalação do monitoramento eletrônico deverá ser realizada concomitantemente ao cumprimento do alvará de soltura, salvo impossibilidade técnica de fazê-la.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022